Tribunal: TJSP
Processo: 1009085-79.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME DEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO PRÊMIO.
1. Em relação ao seguro contratado conjuntamente com o financiamento bancário, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de se tratar de cobrança abusiva quando não oportunizada a escolha ao consumidor, fixando

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME DEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO PRÊMIO.
1. Em relação ao seguro contratado conjuntamente com o financiamento bancário, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de se tratar de cobrança abusiva quando não oportunizada a escolha ao consumidor, fixando tese em sede de recurso repetitivo.
2. Na hipótese em apreço, assiste razão à instituição financeira, uma vez que o documento de fls. 136 aponta que a quantia de R$112,40 se refere ao registro de gravame junto ao órgão de trânsito, havendo, pois, correspondência com um serviço efetivamente praticado, em valores não abusivos e cuja pertinência decorre da necessidade de ensejar segurança jurídica a terceiros em relação à existência de propriedade resolúvel titularizada por instituição financeira.
3. Recurso parcialmente provido.